Tribunal: TJBA
Processo: 0394022-42.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0394022-42.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CITEL CONST CIVIL TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LIMITADA - ME

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RIO SERRANO

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA POR EMPREITADA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. PROVA ESCRITA HÁBIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTO IDÔNEO PARA EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. TERMO ADITIVO DE QUITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA CREDORA. RECURSO PROVIDO.

1. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser apresentada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão temporal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

2. O contrato de prestação de serviços constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória, uma vez que atende ao requisito previsto no art. 700 do CPC, demonstrando a existência da relação jurídica e do débito.

3. A ação monitória caracteriza-se pela maior flexibilidade quanto aos documentos que podem servir de base para sua propositura, não se exigindo forma específica, bastando que o documento apresentado faça surgir a presunção da existência do débito.

4. Nos termos dos arts. 428 e 429 do CPC, uma vez impugnada a autenticidade de documento particular, cabe à parte que o produziu o ônus de provar sua veracidade, notadamente quanto à autenticidade da assinatura.

5. Compete ao devedor, ao alegar inexigibilidade da dívida por descumprimento do contrato, o ônus de provar tal fato, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes documentos datados de período posterior ao vencimento das parcelas inadimplidas.

6. Havendo inadimplência do contratante, o contratado tem direito a receber o valor proporcional aos serviços efetivamente prestados, conforme previsto no próprio contrato.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0394022-42.2012.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelado,
CITEL CONST CIVIL TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LIMITADA - ME e CONDOMINIO EDIFICIO RIO SERRANO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA